Tribunal: TJES
Processo: 5000814-98.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DANFE COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. MENSAGENS ELETRÔNICAS RELATIVAS ÀS NOTAS FISCAIS E À PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO. CABIMENTO DA VIA MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 83.356,40, acrescido de atualização, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se o DANFE, o comprovante de recebimento e as mensagens eletrônicas constituem prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (iii) determinar se houve excesso de cobrança na atualização do débito e se a impugnação da apelante atende ao § 2º do art. 702 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 489 do CPC exige fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do julgador, e a sentença examinou a suficiência do DANFE, a relevância das mensagens eletrônicas, a identificação do recebedor e a alegação de excesso de execução, razão pela qual a preliminar de nulidade comporta rejeição.

O art. 700 do CPC admite a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando lastro documental idôneo para formar juízo de probabilidade acerca da relação obrigacional e do inadimplemento.

O DANFE juntado aos autos descreve a operação comercial, registra o recebimento da mercadoria e se articula com mensagens eletrônicas que indicam tratativas ligadas às notas fiscais, inclusão em sistema e portal financeiro, programação de pagamento não cumprida e reconhecimento de valores em aberto por representante da devedora, o que autoriza o manejo da via monitória.

A ausência de contrato escrito, ordem de compra, aceite ou protesto não afasta, por si só, o cabimento da ação monitória, porque a lei exige prova escrita idônea e o conjunto documental apresentado revela, com probabilidade suficiente, a aquisição das mercadorias, a entrega e a permanência do débito.

A impugnação genérica da assinatura lançada no comprovante de recebimento não elide a presunção de veracidade do documento quando a apelante não produz elemento concreto capaz de demonstrar ausência de vínculo ou de autorização da pessoa que recebeu a mercadoria.

O vencimento indicado no DANFE corresponde a 13/11/2023, de modo que a adoção de 13/09/2023 como termo inicial da correção monetária e dos encargos moratórios antecipa indevidamente a atualização do débito e caracteriza excesso de cobrança nesse ponto.

A alegação de juros e encargos abusivos não admite exame, porque o § 2º do art. 702 do CPC impõe à embargante o dever de indicar de imediato o valor correto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, providência não observada no caso, atraindo a consequência prevista no § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais da controvérsia e expõe as razões de convencimento do julgador, ainda que sem rebater um a um todos os argumentos das partes.

O DANFE com comprovante de recebimento, aliado a mensagens eletrônicas relacionadas às notas fiscais e à programação de pagamento, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A ausência de contrato escrito, ordem de compra, aceite ou protesto não impede o manejo da ação monitória quando o conjunto documental demonstra, com grau suficiente de probabilidade, a relação jurídica obrigacional e o inadimplemento.

Configura excesso de cobrança a atualização do débito a partir de termo inicial anterior ao vencimento indicado no documento fiscal, impondo-se o refazimento do cálculo com observância da data correta.

A alegação de excesso de cobrança relativa a juros e encargos não admite apreciação quando a parte não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º; art. 700; art. 702, §§ 2º e 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-98.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA

APELADO: VALKA CONSTRUCOES S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DANFE COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. MENSAGENS ELETRÔNICAS RELATIVAS ÀS NOTAS FISCAIS E À PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO. CABIMENTO DA VIA MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 83.356,40, acrescido de atualização, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se o DANFE, o comprovante de recebimento e as mensagens eletrônicas constituem prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (iii) determinar se houve excesso de cobrança na atualização do débito e se a impugnação da apelante atende ao § 2º do art. 702 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 489 do CPC exige fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do julgador, e a sentença examinou a suficiência do DANFE, a relevância das mensagens eletrônicas, a identificação do recebedor e a alegação de excesso de execução, razão pela qual a preliminar de nulidade comporta rejeição.

O art. 700 do CPC admite a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando lastro documental idôneo para formar juízo de probabilidade acerca da relação obrigacional e do inadimplemento.

O DANFE juntado aos autos descreve a operação comercial, registra o recebimento da mercadoria e se articula com mensagens eletrônicas que indicam tratativas ligadas às notas fiscais, inclusão em sistema e portal financeiro, programação de pagamento não cumprida e reconhecimento de valores em aberto por representante da devedora, o que autoriza o manejo da via monitória.

A ausência de contrato escrito, ordem de compra, aceite ou protesto não afasta, por si só, o cabimento da ação monitória, porque a lei exige prova escrita idônea e o conjunto documental apresentado revela, com probabilidade suficiente, a aquisição das mercadorias, a entrega e a permanência do débito.

A impugnação genérica da assinatura lançada no comprovante de recebimento não elide a presunção de veracidade do documento quando a apelante não produz elemento concreto capaz de demonstrar ausência de vínculo ou de autorização da pessoa que recebeu a mercadoria.

O vencimento indicado no DANFE corresponde a 13/11/2023, de modo que a adoção de 13/09/2023 como termo inicial da correção monetária e dos encargos moratórios antecipa indevidamente a atualização do débito e caracteriza excesso de cobrança nesse ponto.

A alegação de juros e encargos abusivos não admite exame, porque o § 2º do art. 702 do CPC impõe à embargante o dever de indicar de imediato o valor correto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, providência não observada no caso, atraindo a consequência prevista no § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais da controvérsia e expõe as razões de convencimento do julgador, ainda que sem rebater um a um todos os argumentos das partes.

O DANFE com comprovante de recebimento, aliado a mensagens eletrônicas relacionadas às notas fiscais e à programação de pagamento, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A ausência de contrato escrito, ordem de compra, aceite ou protesto não impede o manejo da ação monitória quando o conjunto documental demonstra, com grau suficiente de probabilidade, a relação jurídica obrigacional e o inadimplemento.

Configura excesso de cobrança a atualização do débito a partir de termo inicial anterior ao vencimento indicado no documento fiscal, impondo-se o refazimento do cálculo com observância da data correta.

A alegação de excesso de cobrança relativa a juros e encargos não admite apreciação quando a parte não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º; art. 700; art. 702, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000814-98.2024.8.08.0029

APELANTE: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A.

APELADO: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação monitória
, ajuizada por
VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, rejeitou os embargos à monitória, constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 83.356,40 (oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a ser atualizada até o efetivo pagamento, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação aparente, omissões relevantes e violação ao art. 489, § 1º, do CPC, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou, de forma específica, as teses deduzidas nos embargos monitórios quanto à insuficiência do DANFE e das mensagens eletrônicas, à ausência de contrato, aceite, protesto e identificação idônea do recebedor, bem como quanto à impugnação do cálculo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De plano, registro que não merece prosperar a tese de nulidade em questão.

A recorrente sustenta nulidade por alegada fundamentação aparente, omissões relevantes e violação ao art. 489, § 1º, do CPC, ao argumento de que a sentença não teria enfrentado, de modo específico, as teses deduzidas nos embargos monitórios sobre a insuficiência do DANFE e das mensagens eletrônicas, a ausência de contrato, aceite, protesto e identificação idônea do recebedor, bem como a impugnação técnica ao cálculo.

Com efeito, a sentença examinou, de forma expressa, os pontos centrais devolvidos à cognição do Juízo. O exame dos autos revela que o magistrado ao enfrentar a tese acerca da aptidão dos documentos para instruir a monitória constatou que a documentação apresentada pela autora era idônea para demonstrar, com grau suficiente de probabilidade, a existência da relação jurídica obrigacional e do inadimplemento. Nesse contexto, destacou que o DANFE descrevia a operação comercial, estava vinculado à entrega da mercadoria e continha indicação de recebimento por preposto ou recebedor, reputando suficiente esse conjunto documental para o manejo da via monitória.

Além disso, é necessário destacar que a sentença não se limitou ao exame do referido documento fiscal, haja vista que ao apreciar a insurgência defensiva, o Juízo também analisou as mensagens eletrônicas juntadas aos autos e concluiu que elas robusteciam a probabilidade do crédito, por revelarem tratativas internas e externas relacionadas às notas fiscais emitidas, providências para inclusão das notas em sistema e portal financeiro, programação de pagamento posteriormente não efetivada e, ainda, reconhecimento da existência de valores em aberto por representante da requerida.

De igual modo, improcede a alegação de omissão quanto à identificação do recebedor, uma vez que a sentença fundamentou expressamente que a negativa genérica da assinatura no comprovante de entrega é insuficiente para elidir sua presunção de veracidade. Conforme consignado no julgado, incumbe à parte o ônus de comprovar, de forma robusta, a inexistência da relação obrigacional ou a falsidade documental , restando a insurgência limitada ao mérito da motivação exposta.

Improcede também a alegação quanto a ausência de enfrentamento da tese de excesso de execução, tendo o Juízo fundamentado que a embargante descumpriu o ônus previsto no art. 702, § 2º, do CPC.

Não se verifica, portanto, ausência de motivação, mas sim decisão contrária à pretensão da recorrente. E a discordância da parte quanto à solução adotada não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

O art. 489, § 1º, do CPC exige fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do julgador, o que se mostra presente no caso concreto, ainda que sem o nível de detalhamento pretendido pela apelante.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a Recorrente afirma que a ação monitória não preenche os requisitos do art. 700 do CPC, por estar fundada em documentos unilaterais e desprovidos de força probatória suficiente para demonstrar a existência, a liquidez e a exigibilidade do crédito. Sustenta, ainda, excesso de cobrança, porque a atualização do débito teria observado termo inicial incompatível com o vencimento indicado no documento fiscal e índice de correção indevido, o que teria gerado acréscimo de R$2.305,72 (dois mil, trezentos e cinco reais e setenta e dois centavos).

Observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação monitória sob o fundamento de que exerce atividade de fabricação e comercialização de artigos correlatos, entre eles produtos ligados à serralheria e à montagem de estruturas metálicas, e de que a ré adquiriu mercadorias descritas em nota fiscal no valor de R$69.100,00 (sessenta e nove mil e cem reais), as quais teriam sido regularmente entregues, com registro de assinatura e identificação do recebedor no próprio documento fiscal.

A autora sustenta que, após a entrega dos produtos, buscou compor extrajudicialmente a controvérsia, inclusive mediante proposta de parcelamento, conforme mensagens eletrônicas juntadas aos autos, mas não obteve êxito. Afirma, por isso, que o débito foi acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária, alcançando o montante de R$ 83.356,40 (oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), conforme planilha apresentada com a petição inicial.

Dito isso, registro que a ação monitória constitui instrumento processual célere posto à disposição do credor que, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, almeja o recebimento de soma em dinheiro.

O legislador, ao conceber tal rito, buscou um equilíbrio, qual seja, de um lado, a agilidade para o credor com prova documental robusta. De outro, a garantia da ampla defesa ao devedor, exercida por meio dos embargos à monitória.

Na hipótese, a apelante alega, em suma, que a documentação carreada não seria suficiente para aparelhar o feito, pois o DANFE não se confunde com título de crédito, não haveria contrato, pedido formal, ordem de compra, protesto ou aceite, e o suposto comprovante de recebimento conteria rubrica genérica, sem identificação idônea do recebedor. Afirma, ainda, que as mensagens eletrônicas juntadas aos autos revelariam apenas fluxo administrativo interno, incapaz de demonstrar a constituição válida da obrigação.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda a certeza e a liquidez de um título executivo, mas sim a demonstração de um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, o que, no caso em tela, foi sobejamente atendido.

Não se exige, para o cabimento da via eleita, prova exauriente da obrigação, tampouco título executivo formal, bastando que o conjunto documental apresentado permita inferir, com segurança mínima, a existência da relação jurídica afirmada e do inadimplemento. A cognição, nessa etapa, não se orienta pela exigência de certeza absoluta, mas pela suficiência do lastro escrito para autorizar a constituição do mandado monitório.

Conforme apresentado, no caso concreto, a pretensão autoral não se funda em documento isolado. A autora instruiu a inicial com DANFE relativo ao fornecimento de mercadorias no valor de R$ 69.100,00 (sessenta e nove mil e cem reais), no qual consta registro de recebimento, e também com mensagens eletrônicas que evidenciam tentativa de composição extrajudicial, providências para processamento das notas fiscais no sistema e no portal financeiro, programação de pagamento não efetivada e cobrança posterior do débito.

Os e-mails acostados revelam tratativas diretamente ligadas às notas fiscais emitidas, inclusive com solicitações para inclusão das NF’s em sistema e portal, além de resposta de representante da requerida reconhecendo a existência de valores em aberto e a impossibilidade momentânea de formular proposta de quitação.

Esse contexto afasta a alegação de que a demanda foi instruída apenas com peças autodeclaratórias desprovidas de confirmação externa. Ainda que o DANFE, por si só, não se equipare a duplicata nem constitua título de crédito, ele integra, no caso, um conjunto documental mais amplo, que compreende comprovante de entrega e comunicações posteriores compatíveis com a existência da relação comercial narrada na inicial.

Também não convence a insurgência fundada na ausência de contrato escrito, ordem de compra ou protesto. Tais elementos, embora possam reforçar a robustez da prova, não constituem requisito legal indispensável ao ajuizamento da ação monitória. O que a lei exige é prova escrita idônea, e não necessariamente instrumento contratual formalizado ou título cambiário, sobretudo se o conjunto documental revela, como nos autos, com razoável grau de probabilidade, a aquisição das mercadorias, a entrega e a permanência do débito.

No tocante ao comprovante de recebimento das mercadorias, verifica-se que a recorrente se limitou a impugnar, de forma genérica, a autoria da assinatura e a ausência de identificação suficiente do recebedor, sem produzir elemento concreto apto a demonstrar que a pessoa que apôs a assinatura não possuía vínculo com a empresa destinatária ou não estava autorizada a receber a mercadoria.

Apesar de a recorrente afirmar que as mensagens eletrônicas expressariam mero trâmite administrativo interno, conforme bem destacado pelo i. Magistrado, tais comunicações não se limitam a registrar circulação abstrata de documentos, eis que fazem menção às notas fiscais específicas, à movimentação para pagamento, à ausência de quitação na data programada e à existência de valores em aberto, reforçando, uma vez mais, a verossimilhança do crédito perseguido.

Por derradeiro, a recorrente sustenta excesso de cobrança ao fundamento de que a atualização do débito foi calculada a partir de termo inicial incorreto, pois a planilha apresentada pela autora considerou a data de
13/09/2023
, embora o próprio DANFE indique, expressamente, como vencimento da obrigação a data de
13/11/2023
.

Com efeito, analisando o documento acostado aos autos (id 18991533), verifica-se que o vencimento consignado no DANFE é
13/11/2023
, de modo que não se mostra juridicamente admissível a incidência de correção monetária e encargos moratórios a partir de
13/09/2023
, porque isso antecipa indevidamente o marco inicial da atualização e conduz, por consequência, à majoração do valor exigido.

Nessas condições, a sentença merece reforma parcial, a fim de reconhecer o excesso de cobrança no tocante ao termo inicial da atualização, com determinação de refazimento do cálculo, observando-se como vencimento a data de
13/11/2023
, preservados os demais critérios não infirmados de modo suficiente nos autos. A condenação, portanto, deve subsistir, mas com adequação do
quantum debeatur
ao efetivo vencimento indicado no documento fiscal.

No que tange aos juros e encargos abusivos, necessário ponderar que, ao arguir o excesso de cobrança, a recorrente atraiu para si o dever legal, insculpido no § 2º, do art. 702 do CPC, de “
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Trata-se de uma exigência legal cogente, que visa a conferir seriedade à impugnação, evitando alegações meramente protelatórias e genéricas.

No caso, percebe-se que a apelante se limitou a tecer considerações genéricas sobre possíveis juros excessivos e encargos abusivos, de modo que, a ausência desse requisito processual fulmina sua pretensão de discutir o mérito do débito, pois acarreta a consequência jurídica prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal, qual seja, a não apreciação da alegação de excesso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reconhecer o excesso de cobrança decorrente da adoção de termo inicial equivocado na atualização do débito, determinando o refazimento do cálculo com observância da data de vencimento constante do DANFE, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de cobrança decorrente da adoção de termo inicial equivocado na atualização do débito, determinando o refazimento do cálculo com observância da data de vencimento constante do DANFE, mantidos os demais termos da sentença.